Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700386-94.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO BATISTA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: JEFERSON NASCIMENTO GOMES APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com fulcro no art. 178 do CPC, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora